Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-96.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001094-96.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), URIDES MANOEL DE SENA (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BENARDELI - CPF: 604.445.251-49 (APELADO), L.C.BENARDELI - CNPJ: 11.566.788/0001-14 (APELADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS QUALIMAD LTDA - CNPJ: 09.356.000/0001-01 (APELADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS QUALIMAD LTDA - CNPJ: 09.356.000/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), URIDES MANOEL DE SENA - CPF: 862.020.061-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO IRREGULAR DE FLORESTA NATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando os recorrentes à reparação de danos ambientais causados pelo desmatamento ilegal de 2,65 hectares de floresta nativa na Amazônia.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal requerida pelos apelantes para demonstrar a inexistência de vínculo entre os recorrentes e o dano ambiental imputado.

III. Razões de decidir

3. O princípio do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) garante às partes a produção de provas necessárias para elucidação dos fatos controversos. No caso concreto, o indeferimento da prova pericial e testemunhal comprometeu o direito de defesa dos recorrentes, configurando nulidade processual.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de provas imprescindíveis, configura cerceamento de defesa (STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 07/03/2017).

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso também reconhece a nulidade da sentença em casos de indeferimento imotivado de provas essenciais ao deslinde do feito
(TJ-MT, AC 00072069020118110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 12/07/2021; TJ-MT, AC 00010265620138110079, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 16/05/2023).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial e testemunhal requerida pelos apelantes.

Tese de julgamento:

"Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial e testemunhal essencial para elucidação de fatos controvertidos".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.256.042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 26/02/2019; STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 07/03/2017; TJ-MT, AC 00072069020118110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 12/07/2021; TJ-MT, AC 00010265620138110079, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por L.C.BENARDELI – ME, LUIZ CARLOS BENARDELI e URIDES MANOEL DE SENA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001094-96.2019.8.11.0040, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou os apelantes ao pagamento de indenização por dano moral difuso ao meio ambiente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (id. 213321458).

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau violou o princípio da vedação à decisão surpresa, pois o magistrado, sem oportunizar manifestação das partes, decidiu pela antecipação do julgamento do mérito, suprimindo fases essenciais do processo.

Alegam que, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o magistrado deveria ter oportunizado a especificação de provas, possibilitando que as partes apresentassem documentos ou produzissem prova testemunhal e pericial antes da prolação da sentença que, no caso, entendem como essenciais para demonstrar a inexistência do dano ambiental ou o nexo causal entre sua conduta e o dano alegado pelo Ministério Público.

Afirmam que, desde a contestação, postularam a produção de prova pericial para demonstrar que não houve infração ambiental de sua parte, bem como para avaliar a real extensão da suposta degradação da área. Contudo, o magistrado, sem qualquer justificativa plausível, indeferiu o pedido e proferiu sentença antecipada, sem a devida instrução probatória.

Diante disso, requerem a anulação da sentença para que seja reaberta a fase instrutória e seja oportunizada a produção das provas requeridas. (id. 213321460)

Contrarrazões onde a parte apelada refuta as razões recursais (id. 213321465)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento do apelo para afastar o dever de indenizar o dano moral coletivo
(id. 229846694)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
L.C. Benardeli – ME, Luiz Carlos Benardeli e Urides Manoel de Sena
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que julgou procedente a ação civil pública ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando os réus à reparação de danos ambientais decorrentes do desmatamento ilegal de 2,65 hectares de floresta nativa na Região Amazônica.

Restou consignado na sentença:
“
Assim, considerando a gravidade da infração cometida, a quantidade de área desmatada irregularmente, o impacto no seio da sociedade formalizado administrativamente, bem como considerando o montante perseguido pelo Ministério Público na exordial, razoável fixar o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação moral, a cada requerido, chegando a quantia total de R$ 8.000,00. A indenização ora fixada deve ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, conforme determina o art. 13 da Lei n.° 7.347/1985. Ante o exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, confirmo a liminar de Id. 19108598 hei por julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para Condenar o requerido a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 8.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação, de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985
. (id. 213321458 - Pág. 20).

Versam os autos acerca da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta da inicial a instauração de Inquérito Civil nº 013/2017 para apurar dano ambiental denunciado pelo IBAMA, que envolve a destruição de 2,65 hectares de floresta nativa na Amazônia, área de preservação especial, sem autorização da autoridade ambiental.

Extrai-se que, em 27/04/2013, fiscais em diligência encontraram o Sr. Urides Manoel Sena transportando madeira ilegal da espécie Itaúba em um caminhão. Ao ser abordado, ele apresentou a Guia Florestal nº 231, emitida pela empresa Indústria e Comércio de Madeiras Qualimaq LTDA-ME, e um DANFE, ambos datados de 16/04/2013.

O requerido, ora apelante, Urides declarou que foi contratado pelo Sr. Luiz Carlos Benardeli para realizar o transporte, sendo a empresa destinatária L. C. Bernadeli-ME, também de propriedade de Luiz Carlos Benardeli. Diante dessas constatações, foi lavrado o Auto de Infração nº 653204-D e um Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental. (id.

213321411)

Após o devido processamento, sobreveio sentença de procedência, confirmando a liminar de Id. 19108598, o que culminou com a interposição do presente recurso, razão pela qual passo à sua análise:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes,
URIDES MANOEL DE SENA, L.C BENARDELI - ME, LUIZ CARLOS BENARDELI e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS QUALIMAD LTDA
apontam cerceamento de defesa em razão da antecipação do julgamento do mérito, suprimindo a fase instrutória.

[VK2]

No presente caso, verifica-se que
os recorrentes requereram expressamente a produção de prova pericial e testemunhal (id. 213321450)
, com a finalidade de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade pelo ilícito ambiental. Alegam que não tiveram oportunidade de apresentar elementos técnicos que poderiam influenciar decisivamente a conclusão do juízo de primeiro grau.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 369 que:

“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

A regra geral é a primazia da ampla instrução probatória, cabendo ao magistrado somente indeferir a produção de provas manifestamente irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 370, CPC). No caso concreto, entretanto, o indeferimento da prova pericial e testemunhal não foi devidamente fundamentado, havendo apenas a conclusão de que as provas documentais seriam suficientes para o julgamento do feito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. (destaquei)

Não se desconhece que o magistrado detém poder instrutório e pode indeferir provas que considerar desnecessárias. No entanto, há limites para esse poder, e o cerceamento de defesa resta configurado quando há necessidade de dilação probatória para elucidação de fatos controvertidos, como ocorre no presente caso.

RAC nº 0006339-25.2015.8.11.0015 APELANTE: VALDENIR SIMONETO ESTAVARENGO APELADAS: CLEONICE DE ANDRADES e OUTROS TERCEIROS INTERESSADOS: LISANDRO BOESING e OUTRO E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ DEFERIDA – AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO IMPOSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO – NULIDADE ABSOLUTA DO ATO ́- CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno e deferidas, julgando, posteriormente, improcedente a ação por ausência de provas.
Realizada a audiência por videoconferência e não disponibilização do link de acesso à defesa, impossibilitando a participação do advogado e, consequentemente, da parte, tal prejuízo que acarreta a nulidade absoluta do ato por cerceamento de defesa.- (TJ-MT 00063392520158110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública consubstanciado na SOL.PROC. 000264/2023/IBAMA, o qual contém o Auto de Infração n. 653204, que apurou atividade poluidora dos apelantes, sem a licença ambiental.

No caso em exame, observa-se que:

·

O juízo a quo antecipou o julgamento
sem permitir a realização de prova pericial e testemunhal
pleiteadas pelos apelantes;

·

A perícia era essencial para
verificar a extensão do dano ambiental
, bem como
identificar a real autoria do desmatamento
, considerando que os recorrentes negam envolvimento direto com o ilícito;

·

A prova testemunhal poderia
complementar a análise técnica
, trazendo informações sobre a dinâmica dos fatos e eventual responsabilidade de terceiros.

Desse modo,
havendo questões controvertidas e não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária,
de modo que o julgamento antecipado da lide somente seria possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, o que também não é o caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

(destaquei)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios.
2. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada.
Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1. É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. 2.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova
. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

- destaquei

Dessa forma, a não realização das provas requeridas prejudicou substancialmente a defesa dos apelantes, configurando vício insanável no processo.

Assim, diante da violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a realização das provas requeridas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa
, para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a produção da prova pericial e testemunhal requerida pelos apelantes, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025